Tribunal: TJMT
Processo: 1017315-46.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017315-46.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE FIRMINO MEDINA - CPF: 035.411.151-57 (APELANTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA registrado(a) civilmente como ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABORDAGEM EM
BLITZ
. LEGITIMIDADE. RECUSA AO BAFÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANPP. RECUSA FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS SEM BASE CONCRETA. PENA REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À SUSPENSÃO DA CNH.
RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A
pelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com pagamento de 15 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a abordagem policial em
blitz
violou garantias constitucionais por ausência de fundadas razões;

(
ii
) saber se é válida a negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP);

(
iii
) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação e
,

(
iv
) saber se a dosimetria da pena, especialmente quanto aos vetores dos antecedentes, personalidade e circunstâncias, observou os critérios legais
; (v) saber se é possível reduzir o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ainda que já fixado no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial em
blitz
de fiscalização viária está legitimada pelo poder de polícia administrativa, não exigindo fundadas razões prévias, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A recusa ao teste do etilômetro, embora amparada pelo direito à não autoincriminação, não impede a verificação da embriaguez por outros meios probatórios legalmente admitidos.

5. A recusa de ANPP fundamentou-se na habitualidade delitiva demonstrada por registros posteriores ao fato, o que encontra respaldo no art. 28-A, § 2o, II, do CPP e em precedentes do STJ.

6. A condenação encontra amparo em provas suficientes, incluindo auto de constatação com sinais típicos de embriaguez e confissão parcial do apelante quanto ao consumo de álcool.

7. A valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, não se sustenta:

(a) a consideração de maus antecedentes foi indevida, pois baseada em fatos posteriores ao crime julgado e sem condenação definitiva;

(b) o desvalor da personalidade, atribuído à suposta “ironia” do acusado e à alegada reiteração delitiva, não se apoia em elementos concretos e específicos;

(c) a negativação das circunstâncias, fundamentada na suposta tentativa de fuga de blitz, também carece de suporte probatório.

8. carece de interesse recursal a pretensão de reduzir o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, porquanto o Juízo de origem já fixou a penalidade no mínimo legal previsto no art. 293 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido
para redimensionar a pena ao mínimo legal, mantendo-se a condenação.

Tese de julgamento:

“1. A abordagem em
blitz
de fiscalização de trânsito, por si só, não exige fundadas razões prévias, sendo legítima nos termos do poder de polícia administrativa.

2. A habitualidade delitiva pode ser avaliada com base em condutas posteriores ao fato, autorizando a recusa do ANPP, desde que devidamente fundamentada.

3. É válida a condenação por embriaguez ao volante fundada em auto de constatação e em outros elementos de prova legalmente admitidos, ainda que o condutor recuse o teste do etilômetro.

4.
Os vetores judiciais
dos
antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime não podem ser valorados negativamente com base em fatos posteriores ou sem lastro
probatório
concreto
.

5. É inadmissível recurso quanto ao pedido de redução da suspensão da CNH quando a penalidade já estiver fixada no mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, art. 28-A, § 2o, II; CTB,
arts
. 19 a 25-A, 293 e 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 188.764/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 2.9.2024; STJ,
AgRg
no RHC 214.290/SP, Rel. Des.
Conv
. Carlos Cini
Marchionatti
, 20.5.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.8.2025; STJ,
AgRg
no HC 1.002.981/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.6.2025; STJ, HC 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017315-46.2022.8.11.0042

APELANTE: FELIPE FIRMINO MEDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
p
elação

interposta por
FELIPE FIRMINO MEDINA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

10
a
Vara

Criminal

da Comarca de
Cuiabá
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1017315-46.2022.8.11.0042
,
o

condenou

por
embriaguez ao volante

à
pena de
8

meses
de
detenção
, em regime aberto,
ao pagamento de 15 dias-multa
e
a suspensão
da habilitação pelo prazo de 2 meses
, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade)
- art.
306,
caput
, do CTB
-
(
id.
313495909
).

O apelante
argui
:

1)

a nulidade da abordagem policial, por ausência de fundadas razões objetivas
(inexistência
de indícios prévios de alteração da capacidade psicomotora)
, e a ilicitude
, por derivação,
do auto de constatação de embriaguez

sob o argumento de que a autuação se baseou
exclusivamente
na recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, circunstância que configura exercício legítimo do direito
constitucional de não se autoincriminar (art. 5o, inc. LXIII, CF)
;
2)

o cabimento
e
“
ilegitimidade
”
da negativa de AN
PP.

No mérito,
sustenta
:

1)

atipicidade
e insuficiência de
provas para a condenação
;
2)

a mínima ofensividade da conduta
;
3)

que
a dosimetria estaria contraria ao texto penal
porque, na primeira fase,
os vetores dos antecedentes, personalidade e circunstâncias foram desqualificados mediante fundamentação inidônea.

Requer
, preliminarmente,
o
provimento para

anulas
as provas ilícitas

ou a
sentença para reavaliação do ANPP
.

No mérito, a
a
bsolvição
por atipicidade ou insuficiência de provas
(art. 386,
inc.
III ou
inc.
VII,
do
CPP)
e, alternativamente, a

a
plicação do princípio da insignificância
. Em pedido subsidiário, a
r
eforma da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal e redução da suspensão da CNH
(id.
313495912
).

Em contrarrazões, a

12
a
Promotoria de Justiça
Criminal
de
Cuiabá
pugna pelo desprovimento (id
.

313495920
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer

pelo
parcial
provimento

do
recurs
o
, “
com o afastamento da valoração negativa sobre as circunstâncias judiciais de personalidade e maus antecedentes, mantendo-se os demais termos da sentença de primeira instância
”,
na lavra do Ilustre Procurador
de Justiça
Dr
. A
driano Augusto
Streicher
de Souza

(
id
.

318239390
).

R
elat
ado o feito
.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE
E ILICITUDE
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante argui
a nulidade da abordagem policial, por ausência de fundadas razões objetivas
(inexistência de indícios prévios de alteração da capacidade
psicomotora)
, e a ilicitude
, por derivação,
do auto de constatação de embriaguez

sob o argumento de que a autuação se baseou
exclusivamente
na recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, circunstância que configura exercício legítimo do direito constitucional de não se autoincriminar (art. 5o, inc. LXIII, CF)
.

Contudo, s
em razão
a defesa
.

E
xtrai-se da
denúncia e
dos
depoimentos
prestados

pel
os
P
oliciais
M
ilitares
Ismael Antônio de Almeida e Rony Márcio Oliveira dos Santos
, na delegacia,
que
o apelante
, n
o dia
27/6/2022
, por volta de 00h27min
,
foi abordado durante uma
blitz
(fiscalização de trânsito)
,
realizada
na Rua Beira Rio,
Bairro
Grande Terceiro,
em
Cui
a
bá
, e
,
c
onvidado
a realizar o teste de etilômetro
,
recus
ou

(id.
313495879
e id.
313495447
).

O
juízo
de primeiro grau
entendeu a “
atuação policial em blitz de fiscalização de segurança viária, como a "Lei Seca", é legítima e tem como objetivo a proteção da segurança viária e da incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo Art. 306 do CTB
”
, ressaltando que “
a
recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, embora seja um direito constitucional que veda a autoincriminação, não impede a constatação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova admitidos em direito
” (sentença, id.
313495909
).

De fato, a
realização de abordagens de condutores no trânsito tem amparo no poder de polícia administrativa para fiscalização do trânsito, conforme estabelecido nos
arts
. 19 a 25-A do CTB
.

Dessa forma,
a abordagem de trânsito
não depende da existência de indícios
objetivos
porque, diferentemente da livre circulação de pedestres no espaço público, a condução de veículos automotores é prática que exige o preenchimento de requisitos regulamentares prévios (por exemplo, a habilitação) e sujeita os motoristas à fiscalização rotineira quanto ao cumprimento dessas condições
(STJ,
AgRg
no RHC n. 188.764/SC,
R
elator
:
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024
).

É dizer, realizar uma abordagem de trânsito para ver se o condutor está habilitado e com o licenciamento em dia, ou organizar uma
blitz
para aplicar o teste do etilômetro ou verificar
, por exemplo,
se o carro está equipado com extintor de incêndio (obrigatório para alguns tipos de veículo), não autoriza automaticamente o agente policial
a fazer uma revista no motorista nem no veículo à procura de drogas ou armas se não houver fundada suspeita da posse de tais objetos
(STJ,
AgRg
no RHC n. 188.764/SC,
R
elator
:
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024
)
.

N
a hipótese
,
a diligência policial manteve-se estritamente dentro dos limites da fiscalização de trânsito, voltada à verificação da aptidão psicomotora do condutor
(apelante)
para dirigir, em contexto de
blitz
legitimamente instaurada para resguardar a segurança viária e a integridade da coletividade.

Não se constata qualquer extrapolação da atividade fiscalizatória nem violação a direitos individuais, pois a recusa ao teste do etilômetro, ainda que amparada pelo direito constitucional ao silêncio, não imuniza o condutor da observância de regras administrativas de trânsito nem impede a constatação da embriaguez por outros meios de prova.

A
abordagem, portanto, revelou-se compatível com o poder de polícia administrativa e com os parâmetros fixados pelo
STJ
, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Por consequência,
a validade do auto de constatação subsiste e deve ser analisada no mérito, como elemento relevante à aferição da culpa, e não como questão preliminar.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR –
ANPP
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante
argui o cabimento de acordo de não persecução penal.

Para tanto, alega que
,
ao fim do inquérito policial,
a
12a
Promotoria de Justiça
Criminal de Cuiabá
,
em 9/12/2022,

ofereceu o A
cordo de Não Persecução
Penal
ao apelante por entender
, naquela ocasião, o
r
ecorrente

preenchia os requisitos objetivos do
a
rt. 28-A

do CPP

(proposta de ANPP, id.
313495871
).

Todavia,
ofereceu denúncia e
rechaçou a possibilidade de ANPP ao considerar
“
que no mês de março de 2023 (09 meses após o cometimento, em tese, do crime) o denunciado foi, novamente, preso em flagrante delito pela prática de crime análogo aos autos do presente inquérito (embriaguez) (IP 1011185-06.2023.8.11.0042)
” (id.
313495879
).

Após
a apresentação

da
resposta à acusação,
o
parquet
de primeiro grau
reiterou a impossibilidade do AN
PP
pelos seguintes fundamentos:

“
Com efeito, o Ministério Público deixou de oferecer ANPP ao réu porque ele se envolveu em nova ocorrência de trânsito pouco tempo depois dos fatos apurados na presente ação penal, situação que reclama a aplicação do disposto no artigo 28-A, §2o, inciso II, do Código de Processo Penal.

Para além disso, o réu ainda praticou outros crimes de trânsito, sendo a sua situação processual abaixo explicada:

1)
Ação Penal n. 1017315-46.2022.8.11.0042, 10a Vara Criminal de Cuiabá-MT, fato de 07 de junho de 2022 (CTB, art. 306)
;

[objeto da apelação]

2) Ação Penal n. 1011185-06.2023.8.11.0042, 10a Vara Criminal de Cuiabá-MT, fato de 19 de março de 2023 (CTB, art. 306);

3) Ação Penal n. 1001286-47.2024.8.11.0042, 10a Vara Criminal de Cuiabá-MT, fato de 17 de agosto de 2023 (CTB, art. 306);

4) Termo Circunstanciado n. 1021940-81.2024.8.11.0001, JECRIM de Cuiabá-MT, fato de 09 de junho de 2021 (CTB, art. 310).
”
(id.
313495887
)

E
m sintonia, a Procuradoria de Justiça
manifestou que “
a rejeição do acordo
lastreou-se
nos registros criminais do agente, devidamente apontados na motivação ministerial, com a caracterização da habitualidade delitiva, autorizando, assim, o legítimo afastamento da propositura do acordo, nos termos do art. 28-A, §2o, inc. II, do Código de Processo Penal
” (id.
318239390
).

De fato,
a compreensão do
c. STJ é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo (
AgRg
no HC n. 878.674/SC, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024).

Na hipótese,
a posição do Ministério Público, tanto da Promotoria como da Procuradoria de Justiça, é
idônea
porquanto, na esteira da orientação do STJ,
a habitualidade criminosa pode ser aferida com base em fatos posteriores ao delito em apuração, elementos comprometem a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime
:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR. [...].
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a habitualidade criminosa pode ser aferida com base em fatos posteriores ao delito em apuração, pois esses elementos comprometem a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 5. A recusa do Parquet foi devidamente fundamentada, observando a discricionariedade regrada que lhe é conferida por lei, sendo o controle jurisdicional restrito à legalidade e racionalidade da decisão
.
”
(
AgRg
no RHC n. 214.290/SP,
Re
lator
:
Carlos Cini
Marchionatti
(Des
.
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025)

De toda sorte, por se tratar de justiça negociada, “
cuidando-se de faculdade do parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 185.308/DF, Relator: Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

O
apelante
foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Ressai dos autos que no dia 27 de junho de 2022, por volta das 00 horas e 27 minutos, na Rua Beira Rio, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá/MT, o denunciado conduziu o veículo automotor Nissan
March
, placa OBS-9J84, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Exsurge dos autos que na data dos fatos os Agentes Públicos realizavam uma blitz na mencionada via, oportunidade em que efetuaram a abordagem do condutor do veículo automotor Nissan
March
, placa OBS-9J84.

Segundo consta, durante a abordagem convidaram o denunciado a realizar o Teste do Etilômetro, tendo este se recusado a fazê-lo.

Por essa razão, foi confeccionado o Anexo II da Resolução no 432 do CONTRAN ao ID. 104208143, onde restou consignado que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, hálito alcoólico e dificuldade de equilíbrio.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Assim agindo, o denunciado FELIPE FIRMINO MEDINA, violou as normas do artigo 306 da Lei no. 9.503/97, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento desta denúncia, sua citação para responder
aos termos da ação penal, a inquirição das pessoas abaixo

indicadas a serem intimadas na forma da lei e, ao final, a condenação do denunciado com aplicação

da sanção cabível prevista na legislação penal, observado o disposto no art. 387, IV do CPP.
” (id.
313495879
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurgeoapelante.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando
, inicialmente,
a insuficiência de provas para condenação.

Todavia,
a alegada insuficiência de provas não se sustenta diante do sólido e coerente conjunto probatório coligido aos autos.

A materialidade está
consubstanciada
no
auto de constatação da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
, diante da recusa do apelante em

realizar o teste do etilômetro
, no qual consta
os seguintes sinais e sintomas observados pelo agente fiscalizador: olhos vermelhos,
hálito alcóolico,
ironia e dificuldade no equilíbrio
(id.
313495446
).

Em relação
à
autoria,
vejamos.

Os Policiais Militares Ismael Antônio de Almeida e Rony Márcio Oliveira dos Santos, na delegacia,

relataram que,
no dia 27/6/2022,

em

blitz
policial integrada
,

realizada na Av. Beira Rio, 3917, Bairro Terceiro, em Cuiabá,
por volta de 00h27min,
o veículo automotor Nissan
March
(Placa OBJ9J84), conduzido pelo apelante Felipe Firmino Medina
(habilitado) foi abordado.

Durante
entrevista,
o apelante
foi convidado
a
realizar
exame do bafômetro
, não aceit
ando
, conforme termo de recusa (id.
313495446
).

Todavia, por apresentar sinais
da capacidade psicomotora alterada,
lavrou-se auto de constatação
, sendo o apelante
conduzido
à
Delegacia
(id.
313495447
).

Em
j
uízo, os policiais não se recordaram dos
fatos,
mas, a
presentado o auto de constatação
aos policiais
,
ambos
reconheceram a
assinatura como agentes fiscalizadores e ratificaram
o
seu
teor
(id.
313495900
, relatório de mídias).

À autoridade policial
, o
apelante ficou
em sil
ê
ncio (id.
313495449
).

Na fase judicial,

relatou que
, à época dos fatos, exercia a atividade de motorista de aplicativo, em extensa jornada de trabalho
,
e
,
ao final do
dia
, admitiu ter ingerido 2 (dois) copos de cerveja, não estando
embriagado
.

Ainda, e
xplicou que a vermelhidão em seu rosto se devia à
rosácea (
doença inflamatória crônica de pele)
e que recusou a realização do teste do etilômetro por receio de ter sua carteira de habilitação suspensa, o que comprometeria seu trabalho e sustento

(id.
313495900
, relatório de mídias).

Nesse quadro,

ainda que os policiais não tenham rememorado os fatos em juízo, a prova revela-se coesa e suficiente à manutenção do decreto condenatório.

O próprio apelante, ao admitir ter ingerido dois copos de cerveja antes de conduzir o veículo, corrobora a narrativa constante do auto de constatação e confere credibilidade aos relatos prestados pelos agentes de trânsito na fase inquisitiva, os quais observaram sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora.

Essa
convergência entre a confissão parcial do réu e os elementos colhidos pela fiscalização afasta qualquer dúvida razoável sobre a embriaguez ao volante.

Noutra ótica,
o álibi de que não estava
embriagado e que a aparência vermelha no rosto seria por conta
de doença crônica de pele (rosácea)
, por si só, não retira a credibilidade do auto de constatação
, pois a contraprova é um direito disponível
ao acusado, não sendo obrigatória sua realização pelo Estado (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.833.960/RO,
R
elator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025)
.

Ademais,
o

STJ
entende que
crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato
, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.833.960/RO,
R
elator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025)
, tornado inviável o reconhecimento
e aplicação do princípio da
insignificância
.

Portanto
,
a condenação deve ser preservada.

Em relação a dosimetria
,
a
defesa alega que
, na primeira fase,

o juízo singular desqualificou
os vetores dos antecedentes, personalidade e circunstâncias
do crime
mediante fundamentação inidônea.

Para melhor compreensão,
contextualizam
-se o
s
fundamento
s.

Sobre os antecedentes, o
juízo de origem
entendeu
pela negativação ao considerar
fatos posteriores à data do
ilícito em julgamento
:

“
Embora o réu seja tecnicamente primário para este processo, ou seja, sem condenação transitada em julgado anterior aos fatos ora analisados, os autos demonstram a existência de outros processos criminais por crimes análogos de trânsito (IP 1011185-06.2023.8.11.0042 e 1001286-47.2024.8.11.0042, e T.C. 1021940-81.2024.8.11.0001). Tais registros, embora não configurem reincidência, caracterizam maus antecedentes e indicam uma conduta criminal habitual e reiterada do acusado, justificando a valoração negativa e o afastamento da pena-base do mínimo legal.
” (id.
313495909
)

Todavia,
a valoração negativa dos antecedentes pressupõe que o fato gerador seja anterior ao delito em julgamento
.

Trata-se, pois, de
coerência do sistema penal, que busca aferir a periculosidade e a reprovabilidade do agente a partir de condutas pretéritas efetivamente consolidadas no tempo, evitando-se
, assim,
a indevida retroatividade de efeitos penais mais gravosos
.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
a condenação defini
tiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à
data do ilícito, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base

(HC n. 791.093/RJ,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024)
.

No caso
, inexistindo condenação definitiva por fato anterior ao delito ora examinado, não há falar em maus antecedentes, devendo ser neutrali
zado
o referido vetor na primeira fase da dosimetria.

Quanto

à
personalidade, o juízo singular
fundamentou o desvalor na “
ironia
”
e
“
tentativa de evasão do bloqueio policial somadas à reiteração de condutas análogas em um curto espaço de tempo, revelam uma personalidade com inclinação ao descumprimento das normas de trânsito e certo desrespeito à autoridade, merecendo valoração negativa
”

(id. 313495909)
.

Entretanto,

não há elementos concretos que justifiquem a valoração negativa empreendida na sentença.

A suposta “ironia” do apelante, mencionada pelo juízo de origem, foi apenas um dos sinais observados para aferir a embriaguez, e não um traço revelador de desvio de caráter. Tampouco há qualquer registro de tentativa de evasão da blitz ou de conduta que evidencie desprezo deliberado pela autoridade pública.

Esses episódios, isoladamente considerados
, não permitem concluir pel
o desvalor da
personalidade
,
“
que resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais
”
(
AgRg
no HC n. 1.002.981/SP,
R
elator
:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025
).

Por fim, no toca
nte
às
c
ircunstâncias do
c
rime
, o juízo de origem ponderou que “
a
s circunstâncias da abordagem, durante uma blitz de Lei Seca, e a tentativa de fuga do bloqueio de fiscalização, demonstram maior audácia e desprezo pela ordem legal, justificando valoração negativa
” (id.
313495909).

Contudo,

o conjunto probatório não confirma qualquer tentativa de fuga, tampouco demonstra comportamento que denote desprezo pela autoridade policial.

A mera realização da abordagem em
fiscalização de trânsito
não traduz agravamento da conduta,
muito menos
,

evidenc
ia
,
maior reprovabilidade nas circunstâncias do fato
.

Por consequência,
diante de neutralização de todos os vetores judiciais,

redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja,
6 meses de detenção
,
10 dias-multa
e 2 meses de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor
(art. 306 c/c art. 293, ambos do CTB), a qual torno definitiva por ausência de circunstâncias agravante e atenuantes, bem como de causas de aumento e diminuição.

Sobre o regime, preserva-se o
aberto
(art. 33
, § 2o, alínea ‘c’, do CP) e a
substitu
ição d
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
(art. 44
, inc. I,
§ 2o, do CP).

Enfim, carece de interesse recursal a pretensão de reduzir o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, porquanto o Juízo de origem já fixou a penalidade no mínimo legal previsto no art. 293 do CTB.

A
nte o exposto
,
em
con
s
o
nância
a
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conhecida
em parte
a pretensão de reexame
e
, no mérito
,

RECURSO

PARCIALMENTE
P
A
RCIALMENTE

P
ROVIDO

para neutralizar
os vetores judiciais do art. 59 do CP e, por consequência, redimensionar a pena para
6 meses de detenção, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor
(art. 306 c/c art. 293, ambos do CTB),
preservado o regime
aberto
(art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do CP) e a
substitu
ição d
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito
(art. 44, inc. I, § 2o, do CP).

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025